Tribunal: TJBA
Processo: 8007631-72.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8007631-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: MARIA AUREA AFONSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIZLANE OLIVEIRA DA SILVA PRATES, FABRIZIA KAMILA TOMAZ REIS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORA APOSENTADA ANTES DA EC Nº 41/03. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. LEI Nº 11.378/08. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR DOS VALORES DEVIDOS ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. TEMA 45 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. REPETITIVO 973 STJ. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007631-72.2022.8.05.0000
, em que figuram como requerente
MARIA AUREA AFONSO DOS SANTOS
e como requerido
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados i
ntegrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO
, n
o
s termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

09